Tribunal: TJSP
Processo: 2296716-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Ação ajuizada em face do plano de saúde – Autora, segurada, diagnosticada com doença grave – Contrato coletivo – Empregadora que é o Comando da Aeronáutica – COMAER – Acolhimento da incompetência suscitada e remessa à justiça Federal – Insurgência da autora – Acolhimento – Necessidade - Súmula 101 desta E. Corte – CDC – Aplicação – Decisão reformada

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Ação ajuizada em face do plano de saúde – Autora, segurada, diagnosticada com doença grave – Contrato coletivo – Empregadora que é o Comando da Aeronáutica – COMAER – Acolhimento da incompetência suscitada e remessa à justiça Federal – Insurgência da autora – Acolhimento – Necessidade - Súmula 101 desta E. Corte – CDC – Aplicação – Decisão reformada – Recurso provido.